Tribunal: TJDFT
Processo: 0711872-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
EMENTA
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO. MOTIVO FÚTIL. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO DE MANUTENÇÃO. ALEGADA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PRISIONAL. NÃO CONFIGURADO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. COMPROVADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. NÃO GARANTE A LIBERDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
I- Presentes o fumus commissi delicti consolidado na presença da materialidade delitiva e nos indícios suficientes de autoria do crime imputado ao paciente, bem como o periculum libertatis, que apontam para o paciente como provável autor dos fatos delituosos, além da prova da materialidade encartada nos autos.
II- O contexto fático apresentado demonstra a periculosidade do paciente, na medida em que o paciente disparou diversas vezes arma de fogo contra as vítimas, de maneira furtiva, pelas costas e, ainda, nas proximidades de uma feira livre, ou seja, sem se preocupar com a segurança dos demais transeuntes. Ademais, de acordo com o relatório da autoridade policial, o referido crime possivelmente ocorreu por causa de uma guerra de grupos criminosos da região, em razão de dívida relacionada a apreensão de arma de fogo.
III- A alegada condição pessoal favorável, esta, por si só, não tem o condão de garantir ao paciente a sua liberdade, quando todo o contexto fático recomenda o contrário.
IV- Ordem denegada.